Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NÃO PAGO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ.
1. As regras de competência para o processamento de execução de títulos extrajudiciais são de natureza territorial, portanto, relativas e, em regra, a incompetência não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, consoante orienta a Súmula no 33/STJ.
2. Ainda que a demanda tenha sido proposta em foro diverso daquele preferencialmente previsto em lei, por se tratar de competência relativa, não deve ser declinada de oficio, cabendo ao Réu alegá-la, sob o risco de prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/15.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.